Tribunal: TJPA
Processo: 0003748-12.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003748-12.2013.8.14.0069
APELANTE: FRANCISCO LOPES DE SOUSA

APELADO: DANIEL CARVALHO DE SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC - POSSE ANTERIOR COMPROVADA – TURBAÇÃO PRATICADA PELO REQUERIDO – PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior do autor/apelado sobre o referido bem, objeto da avença e a turbação praticada pelo requerido, não havendo razão para reformar a sentença combatida.

2-
A prova documental e testemunhal produzida na instrução do processo, demonstra que a parte autora exercia anteriormente a posse do bem objeto do litígio, e que o réu impediu o requerente de construir no imóvel e até mesmo alienar o bem (turbação).

3-
Já o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, tendo apenas afirmado que adquiriu o imóvel em 1997, mas sem juntar qualquer comprovante desse negócio jurídico, até mesmo para demonstrar a cadeia dominial do bem.

4-
Além disso, o recorrente não comprovou a posse sobre o bem, tendo juntado apenas dois boletos de IPTU que se quer estão acompanhados do comprovante de pagamento. Ademais, a declaração de posse declarada pela Municipalidade, pelo que se observa, foi decorrente de ato unilateral da parte apelante, que cadastrou o imóvel em litígio em seu nome.

5-O fato é que todas as provas produzidas, tanto as documentais quanto as testemunhais, dão conta de que o autor, ora apelado, detém a posse do bem e que o ora recorrente jamais a deteve, e se a demanda consubstancia-se em possessória, não deve prosperar as razões recursais.

6-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO LOPES DE SOUSA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, julgou procedente a demanda, para manter a parte autora na posse do imóvel, fixando multa de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, tendo como ora apelado
DANIEL CARVALHO DE SALES
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1208756), alegando ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel urbano, localizado à Rua 22 de Maio, s/n, esquina com a DNR, centro de Pacajá, tendo salientado que o requerido cadastrou clandestinamente seu nome no Cadastro Imobiliário da cidade, passando a pagar IPTU anualmente e impedindo o autor de alienar ou construir no bem, pugnando pela concessão da tutela possessória.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1208761) que julgou procedente a ação.

Inconformado, FRANCISCO LOPES DE SOUSA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1208762), alegando que adquiriu, no ano de 1997, o imóvel em questão, por meio de compra e venda firmada com a Senhora Cecília Moreira Silva, então representante do posseiro do bem, Senhor Edinaldo.

Salienta que se trata de um imóvel urbano sem nenhuma construção e sem nenhum registro público, e que na época adquiriu o bem quando ainda era menor de idade, afirmando que na sua localidade os pais criavam os filhos trabalhando, não merecendo dúvidas quanto à origem do valor que comprou o terreno.

Sustenta que deve ser considerado o depoimento da testemunha, Senhor Edinaldo, não podendo ser apenas informante, só porque afirmou já ter almoçado na casa do recorrente, por ser costumeiro tal fato em sua localidade.

Alega que desde que o Município iniciou o cadastro de imóveis na mencionada localidade, o apelante efetua o pagamento do IPTU, ou seja, desde o ano de 2003, e que por isso detém a posse mansa e pacífica do bem, não havendo, até então, nenhuma reclamação quanto à posse do mencionado imóvel.

Por fim, aduz que o apelado não comprovou a posse, nem turbação, nem alienação do bem a terceiro, tendo apenas se limitado a ficar no campo de meras alegações, sem nenhuma comprovação, ressaltando ainda que o recorrido não requereu o que está na ação, devendo a mesma ser julgada improcedente, por falta de objeto.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1208764), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pleiteando a manutenção da sentença ora vergastada, e pugnando ainda pela condenação do apelante ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse, salientando que o Juízo de 1º grau aplicou, diante da presença dos requisitos, a fungibilidade, recebendo a demanda como de Manutenção de Posse e não como de Reintegração, considerando que o autor não teve sua posse esbulhada.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

Sobre o tema, leciona Ernane Fidélis dos Santos:

"Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida"
(Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Por sua vez, o art. 1.196 do CC considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Referido dispositivo adota a teoria objetiva de Ihering, segundo a qual a posse constitui a exteriorização ou visibilidade do domínio.

Caio Mário da Silva Pereira, sobre os pressupostos da ação de reintegração de posse, leciona:

"São requisitos do 'interdito recuperandae' a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa"
(Instituições de Direito Civil, v. IV, 1998, p. 54).

Oportuno salientar, que para solução de demanda dessa natureza, questões relativas ao domínio não tem relevância, como a afirmada aquisição do imóvel objeto do litígio pelo requerido, ora apelante, por meio de contrato de compra e venda.

No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior do autor/apelado sobre o referido bem, objeto da avença e a turbação praticada pelo requerido, não havendo razão para reformar a sentença combatida.

A prova documental e testemunhal produzida na instrução do processo, demonstra que a parte autora exercia anteriormente a posse do bem objeto do litígio, e que o réu impediu o requerente de construir no imóvel e até mesmo alienar o bem (turbação).

Já o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, tendo apenas afirmado que adquiriu o imóvel em 1997, mas sem juntar qualquer comprovante desse negócio jurídico, até mesmo para demonstrar a cadeia dominial do bem.

Além disso, o recorrente não comprovou a posse sobre o bem, tendo juntado apenas dois boletos de IPTU que se quer estão acompanhados do comprovante de pagamento. Ademais, a declaração de posse declarada pela Municipalidade, pelo que se observa, foi decorrente de ato unilateral da parte apelante, que cadastrou o imóvel em litígio em seu nome.

O fato é que todas as provas produzidas, tanto as documentais quanto as testemunhais, dão conta de que o autor, ora apelado, detém a posse do bem e que o ora recorrente jamais a deteve, e se a demanda consubstancia-se em possessória, não deve prosperar as razões recursais.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. INVASÃO COM INTENÇÃO DE FIXAR MORADIA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DA POSSE POR TERCEIRO QUE SE INTITULAVA PROPRIETÁRIO. FATOS NÃO COMPROVADOS. TURBAÇÃO DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A manutenção de posse, ação destinada a manter o possuidor na posse do bem após perpetrada a turbação, necessita, para acolhimento, da comprovação da posse, da turbação praticada e da sua data, bem como da continuidade da posse, embora turbada.
(TJ-SC - AC: 00013329120128240113 Camboriú 0001332-91.2012.8.24.0113, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 22/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONFIGURAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - A concessão de tutela possessória depende, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, da demonstração, pelo requerente, de sua posse anterior, do esbulho ou turbação praticado pelo requerido, da perda dessa posse, na ação de reintegração, ou de sua continuação, na ação de manutenção, bem como da data de ocorrência do embaraço cuja cessação é pretendida.
(TJ-MG - AC: 10000190289322001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Nessa esteira de raciocínio, a sentença ora vergastada esclareceu acerca de quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, tendo o Juízo de 1º Grau, nesse sentido, bem delineado todas as questões relevantes acerca da posse da área em comento, não merecendo reparos, pois, o decisum guerreado.

Por fim, imperioso ressaltar, que a parte apelada, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, entretanto, além do Juízo de 1º grau ter entendido que as partes são beneficiárias da justiça gratuita, deveria o apelado ter se insurgido contra este capítulo da sentença por meio do recurso cabível, sendo-lhe vedado em contrarrazões, fazer pedido que deveria ser feito em recurso próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou a totalmente a ação de manutenção de posse ante a presença dos seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/07/2020